Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701841-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO ESQUIVAL LUIZ DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 145784924, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação civil pública) movido pelo MPDFT, in verbis: “Enfocando os embargos de declaração de id 55176629: as razões do recurso pressupõem a possibilidade de alteração posterior da coisa julgada, o que é vedado pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Embora o embargante não tenha indicado qual a omissão na decisão, o fato é que os argumentos repisados são logicamente incompatíveis com a decisão, a qual, por isso mesmo, refutou, sim, as razões opostas pelo executado em sua resistência em respeitar a autoridade da coisa julgada, há mais de uma década. O que se compreende do prolixo recurso é que a parte pretende obter retratação da decisão, efeito inviável para os embargos de declaração, cujo eventual efeito modificativo é meramente acidental, atrelado a algum dos defeitos que admitem a interposição do recurso (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), os quais, reitero, não se fazem presentes no caso. Objetivamente, a edificação ilegal permanece com as mesmas características da ilegalidade sancionada na sentença transitada em julgado sob execução, posto que incompatível com os usos definidos na norma legal para a região (prédio de apartamentos num lote destinado exclusivamente à residência unifamiliar). Os eventuais atos administrativos concedendo tardiamente carta de habite-se são manifestamente inválidos, por afrontosos à lei e à coisa julgada, desafiando inclusive a investigação sobre eventual prevaricação ou improbidade administrativa pelos responsáveis. De todo modo, o prazo de 90 dias concedido na sentença, para a readequação da obra aos parâmetros legais, já se escoou há pelo menos uma década, o que implica na necessidade de prosseguimento da execução. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, declaro a permanência do inadimplemento da cominação imposta na sentença transitada em julgado e fixo o prazo de 30 dias, para que o exequente apresente a planilha de cálculos atualizada, relativamente às astreintes (que deverão observar a limitação imposta em grau de recuso), bem como solução para a demolição da edificação ilegal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento de sentença é oriundo da ação civil pública (proc. no 2007.01.1.155196-8) ajuizada pelo MPDFT em razão de edificação construída em desconformidade com a legislação urbanística e edilícia, uma vez que erigido em 2005 um pequeno edifício de habitação coletiva sem licenciamento na QE 24, Conjunto 1, Casa 1, do Guará II, cuja área era de destinação unifamiliar. Na r. sentença proferida em 07/02/2011, o MM. Juiz julgou procedente o pedido em relação ao agravante-executado, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, e, no mérito: 1) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão ministerial formulada em relação ao Distrito Federal; 2) JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial formulada em relação do 1o Réu, ESQUIVAL LUIZ DA SILVA pelo que, se não exibir comprovação da regularidade da obra mediante aprovação de projetos e exibição de alvará de construção e vistoria administrativa atestando a regularidade da obra de acordo a legislação vigente - no prazo de 90 dias - deverá em seguida cumprir obrigação de fazer mediante o restabelecimento do terreno ao estado anterior à construção impugnada, seja por demolição ou remoção à sua custa, sob pena de não o fazendo experimentar a execução compulsória e, ainda, a pagar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento, limitada, contudo, ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Por força da sucumbência, pagará o réu sucumbente as custas processuais. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo com exame do mérito. P. R. I.” A r. sentença foi mantida no pelo TJDFT e pelo eg. STJ e transitou em julgado em 13/12/ 2013. Em 7/4/2014 o MPDFT requereu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, com a regular intimação do executado para o adimplemento. Durante a tramitação do processo, em 6/12/2016, o MPDFT, alegando mais uma vez o descumprimento da obrigação pelo executado, requereu a intimação dele para o pagamento de R$ 420.000,00 (84 dias de multa), além da condenação à multa por litigância de má-fé. O MM. Juiz decidiu em 13/12/2016: “Trata-se de ação civil pública em fase de cumprimento definitivo de sentença que impôs obrigação de fazer salvaguardada pela aplicação de multa diária. A sentença (transitada em julgado sem alteração em grau recursal; fl. 949) determinou que o ora executado comprovasse, no prazo de 90 dias, a regularidade de obra e, se não o fizesse, que restabelecesse o terreno ao estado anterior à edificação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao total de 1.000.000,00 (fl. 775). Já na fase de execução, decisão em agravo de instrumento (fl. 1051) a um só tempo considerou indevida a aplicação de multa pretérita e estabeleceu um critério para o futuro: ao executado não deve ser imputada sanção em decorrência da demora da Administração em analisar os documentos que comprovariam à adequação do imóvel às exigências legais. Obviamente, o acórdão do agravo de instrumento parte da premissa da atuação de boa-fé do executado perante a Administração. Isto é, presume-se que os requerimentos formulados tenham a sincera intenção de facilitar a análise técnica do órgão fiscalizador. O requerimento administrativo cuja cópia está a fl. 1150, em que o executado requer o deslocamento da competência administrativa para outro órgão, por se tratar de "habitação unifamiliar", não cumpre aquele requisito de boa-fé objetiva. Basta um passar de olhos nas fotografias de fl. 647-650 para que se conclua que o imóvel não é unifamiliar. O requerimento administrativo de fl. 1150 visava, portanto, simplesmente postergar aquele procedimento. O tempo de duração do procediemento administrativo passou, assim, a ser imputável ao executado. O termo inicial da mora do executado é a data da notificação administrativa para que apresentasse resposta à notificação de exigências 1256/16, resposta que veio a ser aquele requerimento de fl. 1150. Essa notificação administrativa ocorreu, conforme certidão da administração, em 15/06/2016 (fl. 1148). O termo inicial da mora é, assim, 16/06/2016. Desde 16/06/2016 até hoje transcorreram 180 dias. A multa acumulada é, assim, de R$ 900.000,00 (= 180 x 5.000,00). Como no "cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 do CPC no que couber" (art. 536, §4o do CPC), e o art. 525 remete ao art. 523, que por sua vez exige intimação para pagamento da obrigação de pagar quantia certa, antes que se efetue qualquer ato de constrição, deve-se intimar o executado para que pague voluntariamente, no prazo de 15 dias. Ante o exposto: 1. Intime-se o executado para o pagamento da multa, cujo valor nesta data é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), no prazo de 15 dias úteis. 2. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. 3. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o; Publique-se. Intimem-se.” Interposto agravo de instrumento pelo executado, a r. decisão supracitada foi mantida no julgamento do AI 0701195-17, desta Relatoria, julgado em 24/5/2017. Posteriormente, o eg. STJ, em r. decisão monocrática do em. Relator do AREsp 1.276.256/DF, Ministro Sérgio Kukina, proferida em 17/5/2018, conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deu provimento ao recurso especial para reduzir o valor da multa de R$ 900.000,00 para R$ 45.000,00. Em manifestação de 27/5/2019, o MPDFT requereu, dentre outros, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, em 26/08/2019, o MM. Juiz decidiu: “Nesta oportunidade os autos vieram conclusos para decisão sobre o pleito Ministerial de conversão da tutela específica (demolição e seus consectários) em perdas e danos ante a impossibilidade fática de se levar a adiante a execução. Também há pontuais considerações a serem explicitadas sobre a multa processual aplicada na cognição. Primeiramente, no que se refere às astreintes, é fato que o tema restou decidido quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.276.256-DF (trânsito em julgado em 02/10/2018 - fls. 1.391), cujo teor do dispositivo se encontra assim registrado: "...dou provimento ao recurso especial, tão-somente, para reduzir o valor das astreintes, cuja importância arbitro em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, à luz do art. 406 do CC/2002, a partir da presente data..." (grifos aditados). Assim, este Juízo, que não tem competência funcional para alterar decisão de instância superior, não mais pode imiscuir-se no tema uma vez decidido pela Corte Superior, restando apenas primar pela correta execução nos moldes fixados (fls. 1.364). No que atine à conversão da execução específica em perdas e danos, é de menção compulsória o fato de que esta Vara especializada deferiu o pedido do Ministério Público de fls. 1.393/1.398 no sentido de oficiar à AGEFIS solicitando informações (estudos técnicos) sobre a plausibilidade da derrubada do imóvel e seus desdobramentos, tais como cronograma, recursos necessários, dispêndio, segurança em relação à preservação das edificações vizinhas, etc. Com a juntada do expediente de fls. 1.405/1.410 constata-se a inexequibilidade da derrubada, senão vejamos: "...CONCLUSÃO: Para a execução desta demolição dentro das normas de segurança NR 18 e NR 35, considerando as redes de eletricidade e telefonia e edificações vizinhas, seria necessária a utilização de Escavadeira Hidráulica com braço de longo alcance e acessório tipo tesoura maxilar para rompimento do concreto, que não está disponível para esta Diretoria de Operações. A máquina disponível mais próxima tem alcance de apenas 02 (dois) pavimentos. Não há mão de obra especializada dentro do quadro e funcionários a serviço desta Agefis (DF Legal) para a execução dos trabalhos em altura. Todo o processo, incluindo montagem de redes em todas as fachadas, tapumes, bandejas sobre as edificações vizinhas, vazão do entulho, corte dos serviços e das fiações de energia elétrica, telefone, esgoto e água, bem como riscos estruturais para as edificações adjacentes, desocupação dos moradores por tempo indeterminado e retiradas de envidraçados e outros elementos frágeis, tornariam, salvo melhor juízo, a operação extremamente demorada em detrimento das muitas demandas. Fica a questão sobre a responsabilidade civil sobre quaisquer prejuízos e danos estruturais nas edificações adjacentes em função de uma possível execução de demolição. Afirmo que dentro da atual conjuntura de recursos materiais e humanos, que esta Diretoria de Operações NÃO tem condições de executar esta demanda. Sugiro a contratação de empresa especializada." (grifos aditados). Portanto, com base nos artigos 499 e 500 do CPC, configurando-se inviável a tutela específica de demolição do prédio por todas as peculiaridades acima apresentadas, DEFIRO o pedido do Ministério Público e converto a obrigação de fazer em perdas e danos em montante equivalente ao "quantum satis" do desfazimento da obra erigida irregularmente; tudo a ser aferido doravante. Com fulcro no art. 510 CPC fixo, a princípio, o prazo de 60 dias para as partes adotarem os procedimentos necessários à ultimação da execução, fazendo juntar documentos, laudos, pareceres e demais expedientes oportunos. Publique-se. Intimem-se.” Em 01/06/2020, o executado apresentou petição (id. 64429219), para “exibir os documentos comprobatórios da regularidade da obra emitidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, quais sejam, o Alvará de Construção n.o 566/2019-Retificador, a Licença para Obra de Projeto sem Alteração de Área e a Carta de Habite-se n.o 111/2020 (docs. anexos), e uma vez satisfeita a obrigação (art. 818, CPC), requerer a extinção do processo (art. 924, II e art. 925, CPC), com as devidas baixas, liberações e expedições”. A petição supracitada está instruída com Alvará de Construção no 566/2019-Retificador (id. 106685168, pág. 1, autos originários), a Licença para Obra de Projeto sem Alteração de Área no 018/2020 (id. 106685168, pág. 4, autos originários) e a Carta de Habite-se no 111/2020 (id. 106685168, pág. 6, autos originários), documentos com os quais o agravante-executado defende no processo originário e repisa neste recurso que cumpriu a obrigação constante do título judicial, uma vez que procedeu à readaptação física e à regularidade da obra. No entanto, não há prova inequívoca da alegação do agravante-executado quanto ao cumprimento da obrigação, pois, do alvará supracitado, constata-se que está prevista expressamente a “Finalidade da Edificação: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR”, o que não se coaduna com a edificação objeto da lide, que é um prédio de três pavimentos de quitinetes (id. 116841738, págs. 2/3, autos originários). Nesse sentido, aliás, o Relatório Circunstanciado n.o 3/2022 - SEDUH/CAP/COVIR elaborado pela Comissão de Irregularidades (id. 143450315, págs. 10/1, autos originários): “2. Quanto ao Alvará de Construção n° 566/2020 e Carta de Habite-se n° 111/2020: São impróprios e não condizem com a edificação existente. Ambos são licenciamentos destinados à residência unifamiliar, e não ao que de fato foi erigido, um edifício de habitação coletiva do tipo apartamentos, de maneira que não se pode concluir pelo atendimento da sentença transitada em julgado. 3. Taxa máxima de construção: Sobre o não cumprimento da taxa de construção. 4. Afastamentos mínimo obrigatório: Sobre o não cumprimento do afastamento mínimo obrigatório. 5. Quanto ao partido arquitetônico e o uso da edificação: As diversas alterações ocorridas em nomenclaturas dos ambientes internos de modo que camuflasse a verdadeira tipologia da edificação que seria de habitação coletiva e não habitação unifamiliar. Além disso, o partido arquitetônico caracteriza uma habitação coletiva, quando a norma permitia apenas habitação unifamiliar. [...]” Diante do presente contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora